Tribunal: TJMT
Processo: 1019069-23.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019069-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO MORAES FERREIRA MENDES (APELANTE), PAULO RICARDO MORAES FERREIRA MENDES - CPF: 711.523.281-40 (APELANTE), SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 809.021.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC WILLIAN PERES OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MAXMINIO BRIZOLA - CPF: 031.281.831-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI), em razão da apreensão de substância entorpecente fracionada em diversas porções, acompanhada de numerário em espécie e do envolvimento de adolescente na empreitada. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, subsidiariamente a redução da pena-base, aplicação de atenuantes, afastamento da causa de aumento, substituição da pena privativa de liberdade e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iii) avaliar a redução da pena-base; (iv) analisar a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (v) apreciar o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; e (vi) decidir sobre o pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico, apreensão de entorpecentes fracionados e confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, válidos e harmônicos entre si, conforme o Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT e a jurisprudência do STJ.

4.

A condição de usuário não exclui a traficância, sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência a figura do “usuário-traficante” (Enunciado nº 03 do TJMT), não havendo elementos que autorizem a desclassificação para uso pessoal.

5.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto à sua redução, tampouco quanto à substituição por penas restritivas de direitos, já concedida na sentença.

6.

A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

7.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 incide quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática do tráfico, sendo prescindível o dolo específico ou o conhecimento da idade do menor, bastando a sua participação efetiva.

8.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará a situação econômica do condenado no momento oportuno, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a condenação por tráfico de drogas com base em confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais e materiais.

2.

A condição de usuário não exclui a configuração do crime de tráfico.

3.

A aplicação das atenuantes não permite redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

4.

A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 incide sempre que comprovado o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa.

5.

A análise da isenção ou suspensão das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 65, I e III, “d”; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.895.621/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE nº 9.998, de 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
PAULO RICARDO MORAES FERREIRA MENDES
,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1019069-23.2022.8.11.0042, pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá /MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e ao pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias -multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer: a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ou, alternativamente, a
desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

De forma subsidiária, postula a
redução da pena-base
, sob o argumento de que não existem elementos concretos e objetivos a justificar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Requer, ainda, a
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
; o
afastamento da causa de aumento de pena decorrente da participação de adolescente na prática delitiva
; a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
; bem como a
concessão do benefício da justiça gratuita
(Id. 317349453).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Id. 317349461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 326985394), nos termos do entendimento que se segue:

“
Síntese ministerial.
Recurso de apelação criminal – Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33, caput, e art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação defensiva:

1)
Pretendida absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Improcedência. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas quando o conjunto probatório, constituído por apreensão de substância entorpecente fracionada em porções individuais, depoimentos policiais coesos e confissão extrajudicial do acusado, apontam inequivocamente para a prática delitiva. Os depoimentos dos policias militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatam de forma coesa e detalhada toda a dinâmica dos fatos. Aplicação do Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR do TJMT. É inviável a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a finalidade de mercancia, como o fracionamento do entorpecente em múltiplas porções, apreensão de dinheiro em espécie e confissão extrajudicial do réu. Ademais, a condição de usuário que por si só não enseja desclassificação do crime de tráfico de drogas. Enunciado criminal 3 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Figura do usuário-traficante amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência. Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para uso pessoal.
2)
Pretendida exclusão da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente na prática delituosa. Inviabilidade. A majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, referente ao envolvimento de adolescente na prática delitiva, deve ser mantida quando comprovado que o menor estava na companhia do réu, portando substância entorpecente semelhante, acondicionada de forma idêntica, evidenciando a atuação conjunta.
3)
Almejado o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão. Não acolhimento. Conforme estabelecido pela Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", sendo inviável a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa quando a pena-base já se encontra fixada no piso legal.
4)
Carece de interesse recursal o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando tal benefício já foi concedido pelo juízo singular.
5)
A análise do pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser reservada ao juízo da execução, momento adequado para verificar a real situação econômico-financeira do sentenciado.
O parecer é pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a condenação pelo crime de tráfico de drogas com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente.
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base; a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; o afastamento da causa de aumento de pena decorrente da participação de adolescente na prática delitiva; a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

Narra a denúncia que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de novembro de 2021, às 03h30min, na Avenida Couto Magalhães, nº 16, bairro Grande Terceiro, nesta cidade, o denunciado
Paulo Ricardo Moraes Ferreira Mendes
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
31 (trinta e uma) porções de cocaína, com massa total de 10,77 g (dez gramas e setenta e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.90008-01).

Narra o caderno investigativo que, na data dos fatos, a equipe da GAP 01, em patrulhamento pela Avenida Beira Rio, recebeu informações de transeuntes acerca do tráfico ilícito de entorpecentes nos fundos da distribuidora “Proibido”, por dois indivíduos. Segundo os informantes, um dos suspeitos trajava camiseta de time vermelha e branca, e o outro uma camiseta azul clara.

Diante da denúncia, a equipe se deslocou até o endereço, e lá visualizou os indivíduos com as mesmas características repassadas. Os suspeitos, ao perceberem a aproximação dos agentes, demonstraram nervosismo. Iniciada a abordagem e realizada a busca pessoal, os agentes localizaram no bolso do denunciado
Paulo

01 (um) invólucro contendo 31 (trinta e uma) porções de cocaína, além de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)
.

Com o segundo indivíduo, o adolescente Isaac Willian Peres Oliveira, foram apreendidas 09 (nove) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha. Em entrevistas,
Paulo
e Isaac afirmaram que moravam no mesmo bairro e eram amigos.

Perante a autoridade policial, o denunciado
Paulo
declarou que estava comercializando os entorpecentes por necessidades financeiras, para ajudar a genitora, Maria Domingas. Disse que Isaac é seu amigo de infância e que não convidou ele para participar do comércio, mas quando ele o viu, por vontade própria quis entrar. Afirmou que trazia consigo apenas 05 (cinco) porções de cocaína, e outras 05 (cinco) já havia vendido. Confirmou que os agentes encontraram outras porções escondidas no bar, mas não sabe de quem são, pois além do adolescente Isaac, outros indivíduos também comercializavam.”
(Id. 317349369).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Passo, então, à análise individualizada de cada tese recursal.

1)

Absolvição ou d
esclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06
.

A defesa requer a absolvição da apelante ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, relativa ao porte de entorpecentes para consumo próprio.

Sustenta que não há provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a sentença se baseou exclusivamente em depoimentos policiais e em uma confissão extrajudicial que teria sido obtida mediante coação.

Todavia,
tal pleito não merece acolhimento.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a
materialidade
restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 317348981), boletim de ocorrência (Id. 317348983), termo de exibição e apreensão (Id. 317348984), laudo de constatação de drogas ilícitas (Id. 317349356), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O
apelante
, durante a fase inquisitorial, confessou de forma espontânea a prática do tráfico de drogas, declarando expressamente que realizava a venda de entorpecentes com o objetivo de auxiliar financeiramente sua genitora, e que já havia comercializado porções anteriormente. Especificou que havia recebido dez porções de cocaína, das quais cinco ainda estavam em sua posse e as outras cinco já haviam sido vendidas. Acrescentou que os policiais localizaram outras porções de drogas escondidas nas dependências do bar, alegando, contudo, desconhecer a quem pertenciam, pois, além dele e do adolescente Isaac, outros indivíduos também comercializariam entorpecentes no local (Id. 317348994).

Embora, em juízo, tenha se retratado, negando a propriedade das drogas e afirmando que teria confessado sob temor de agressões policiais, sua confissão extrajudicial apresenta-se detalhada e encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Nesse contexto, a retratação posterior não é suficiente para infirmar o valor probatório da confissão extrajudicial, sobretudo quando corroborada por outros elementos indiciários e testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório.

A propósito, o Enunciado Orientativo n.º 11 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

Portanto, a confissão prestada na fase investigativa, ainda que posteriormente retratada, deve ser considerada válida e relevante, na medida em que guarda consonância com o conjunto probatório constante dos autos, reforçando a autoria e a materialidade delitiva.

Os policiais militares
Maxminio Brizola
e
Jonatan Perpétuo Vieira
, em seus depoimentos prestados na fase inquisitorial, relataram de forma coesa e convergente as circunstâncias da abordagem ao apelante, bem como da apreensão das substâncias entorpecentes e do numerário em seu poder (Id. 317348987 e 317348989).

Embora, em juízo, não tenham se recordado de todos os detalhes da ocorrência – o que se mostra compreensível, diante do lapso temporal e da frequência com que realizam diligências da mesma natureza –,
ratificaram integralmente o teor do boletim de ocorrência
, reafirmando a legalidade e regularidade da ação policial.

O policial
Jonatan Perpétuo Vieira
confirmou, ainda, que o local dos fatos era reconhecidamente utilizado como ponto de tráfico de drogas, sendo alvo de constantes denúncias anônimas. Destacou que, na data da abordagem, além das informações repassadas por transeuntes, houve comunicação via CIOSP, indicando a presença de indivíduos com as características dos detidos, os quais estariam praticando tráfico de entorpecentes naquele mesmo endereço.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023”.

(AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Dessa forma, no caso em apreço, ausente qualquer indício de má-fé ou desvio de finalidade na atuação dos agentes policiais, não há dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Restou devidamente comprovada a apreensão de substâncias entorpecentes em poder do apelante, as quais se destinavam ao comércio ilícito de drogas.

Com efeito, as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante reforçam a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes. O recorrente foi abordado em local notoriamente conhecido pela prática reiterada de tráfico de drogas, após o recebimento de denúncias específicas, estando na companhia de um adolescente, portando trinta e uma porções de cocaína, além da quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), em cédulas trocadas. O modo de acondicionamento da substância, fracionada em diversas porções individualizadas, constitui indício típico da traficância, não sendo crível supor que um usuário fracionaria o entorpecente em tal quantidade para consumo pessoal.

Há que se ressaltar que para a configuração do tráfico de entorpecentes não se faz necessária a demonstração de atos de comércio, bastando que seja comprovada a prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/2006.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, nas modalidades trazer consigo, descabido cogitar sua absolvição.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2. É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes. 3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, qual seja, a desclassificação para crime de uso pessoal, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório, mostrando-se incabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

2)

Do redimensionamento da pena-base.

No que tange à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a redução da pena-base, sob o argumento de que não existem elementos concretos e objetivos a justificar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Contudo, ao se analisar a sentença condenatória, verifica-se que referido vetor – culpabilidade – foi considerado normal à espécie, não tendo influenciado negativamente na fixação da pena. Vejamos o que consignou o juízo de origem:

“
Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie
.” (Id. 317349443)

Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual não subsiste interesse jurídico no pleito recursal quanto a esse ponto.

3)

Da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Por conseguinte, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Todavia, conforme expressamente consignado na sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da referida atenuante, bem como da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, porquanto o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. No entanto, deixou de aplicá-las, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Dessa forma, considerando que a pena-base foi estabelecida no patamar mínimo legal (cinco anos de reclusão), não é possível a sua redução em razão da atenuante mencionada, razão pela qual o pleito recursal carece de interesse jurídico também nesse ponto.

4)

Do afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de comprovação do envolvimento de adolescente na prática delitiva.

Contudo,
tal pleito não merece acolhimento.

O mencionado dispositivo legal prevê a majoração da pena de um sexto a dois terços quando o crime “
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, para a incidência da referida causa de aumento não se exige que o menor seja atingido na condição de usuário, tampouco a presença de dolo específico, sendo suficiente o seu envolvimento, sob qualquer pretexto, na atividade de tráfico – como se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
De acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3 aos condenados pelo crime de tráfico de drogas quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto
.”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

No caso em exame,
é incontroversa a menoridade de Isaac Willian Peres Oliveira
à época dos fatos, uma vez que, nascido em 04/08/2005, contava com 17 (dezessete) anos na data da ocorrência, em 26/11/2021.

Quanto ao seu efetivo envolvimento na empreitada criminosa, restou devidamente comprovado que o adolescente foi abordado em companhia do apelante, portando 09 (nove) porções de cocaína, acondicionadas de forma idêntica àquelas encontradas com o réu, conforme demonstram os laudos toxicológicos acostados aos autos.

Ademais, em seu interrogatório policial, o próprio apelante confirmou que Isaac “
viu o interrogado vender e quis entrar também
”, o que reforça a participação do menor na prática delitiva (Id. 317348994).

Ressalte-se que, para a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, não se exige a comprovação da corrupção de menor, tampouco o conhecimento, por parte do agente, acerca da idade do adolescente, tratando-se de tipo penal de perigo presumido. Basta, para sua configuração, a demonstração do envolvimento de criança ou adolescente na prática do crime de tráfico.

Dessa forma, comprovado nos autos o envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas, revela-se adequada a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, não havendo fundamento jurídico para o seu afastamento, tampouco para a redução da fração aplicada, a qual foi fixada no patamar mínimo legal de 1/6 (um sexto).

5)

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A defesa requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. No entanto, carece de interesse recursal também quanto a esse ponto, porquanto referido benefício já lhe foi concedido na sentença.

Conforme expressamente consignado no dispositivo da sentença condenatória, o juízo de primeiro grau fixou o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Dessa forma, inexiste interesse recursal quanto ao pleito, por já ter sido integralmente acolhido pelo juízo a quo.

6)

Da isenção das custas processuais.

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais, vez que alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas.

Por outro lado, não há previsão legal que autorize a isenção do pagamento das custas processuais, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade dessa obrigação, quando aplicável, enquanto persistir a condição de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de cinco anos. A avaliação dessa situação cabe ao juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado, considerando o acompanhamento do cumprimento das sanções impostas.

Dessa forma, a possibilidade de cobrança ou suspensão dessa obrigação deve ser analisada no juízo das execuções penais, que avaliará a condição econômica do condenado no momento da apreciação do pedido, podendo, então, conceder ou não a suspensão condicional.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA PELA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira (...)”
(N.U 1003512-42.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025).

Logo, neste momento
indefiro
tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026